Tribunal: TJDFT
Processo: 0704418-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Descabe cogitar de contradição no acórdão quando inexiste inconciabilidade entre a conclusão do julgado e as premissas que lhe deram sustentação.
II. Recurso conhecido e desprovido.